Tribunal: TJBA
Processo: 8030917-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030917-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: JORGE BRANDAO ARAUJO

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE INCORPORAÇÃO NO PERCENTUAL INTEGRAL DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. IMPRESCINDÍVEL O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 38 DA LEI 11.357/2009 REVOGADO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.250 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. NÃO PREENCHENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS, ANTES DA REVOGAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. ORDEM DENEGADA.

I -

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão que deferiu a incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria em percentual inferior ao almejado pelo Impetrante.

II –
Afastado o pleito de indeferimento liminar da Impetração com base no raciocínio exposto na Súmula nº 266 do STF, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Isso porque, o Impetrante questiona decisão que lhe concedeu a aposentadoria com proventos em valor inferior ao almejado pelo Requerente. Logo, o debate proposto na Exordial é bastante específico e não está direcionado à Lei em tese, de modo que não há discussão a respeito da constitucionalidade das normas que respaldaram o entendimento adotado pela autoridade coatora. Na realidade, questiona-se a interpretação conferida pela autoridade coatora aos dispositivos legais que regulamentavam a incorporação da Gratificação de Atividade Externa (GAE) percebida pelo Impetrante aos seus proventos de aposentadoria, o que se traduz em mera controvérsia jurídica, razão pela qual não se vislumbra objeção à análise do pleito veiculado no presente
writ.

III - N
o ano em que a referida gratificação foi instituída (2017), a sua incorporação aos proventos de aposentadoria era regulada pelos arts. 37 e 38 da Lei Estadual nº 11.357, de 06 de janeiro de 2009. Logo, no momento em que o Impetrante passou a receber a gratificação, havia um regramento específico que disciplinava a sua incorporação à aposentadoria do servidor, de modo que uma das exigências para tanto relacionava-se à necessidade de que a verba fosse percebida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados. Contudo, os mencionados dispositivos foram expressamente revogados no ano de 2020 pela Lei Estadual nº 14.250 de 18 de fevereiro de 2020 (art. 3º, inciso XVI) a partir da data de sua publicação (19/02/2020), de sorte que, conforme registrado pela autoridade coatora, até a referida data (19/02/2020), “o requerente não percebeu, enquanto ativo, a GAE durante 05 (cinco) anos consecutivos, tampouco 10 (dez) anos de forma intercalada”.

IV - Por outro lado, a revogação dos aludidos comandos normativos não inviabilizou a incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria, pois a matéria está regulada no inciso III, do art. 3º, §7º da Emenda Constitucional Estadual nº 26 de janeiro de 2020, a qual passou a determinar que a integração de gratificações aos proventos ocorreria pela “média aritmética simples dos valores ou percentuais recebidos nos 10 (dez) anos anteriores ao requerimento ou à aquisição do direito à aposentadoria, assegurada a opção pelo marco mais benéfico.”

V - Logo, não procede a alegação do Impetrante de que “o Impetrado perdeu o direito de disciplinar a matéria e, assim, perdeu o direito de exigir tempo mínimo de percepção, ou fixação pela média. Haja vista não existir qualquer dispositivo normativo disciplinando o tema.” Isso porque, como demonstrado, os pressupostos temporais para a incorporação bem como os cálculos do benefício foram disciplinados pelo Legislador.

VI - Assim, os critérios adotados pela autoridade coatora para promover a incorporação da GAE aos proventos do Impetrante são pertinentes e estão respaldados por normas previstas no ordenamento jurídico, de modo que as “REGRAS DE TRANSIÇÃO CONSTITUCIONAIS DISPOSTAS NAS ECS. N° 41/2003 e 47/2005” não são aplicáveis ao caso em apreço, tendo em vista que há regulamentação específica acerca do assunto no âmbito estadual e, sobretudo, levando-se em consideração que o Impetrante não implementou o requisito de ordem temporal previsto no art. 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009 antes da sua revogação.

VII - Nessa toada, data venia, entende-se que a decisão que deferiu o pleito liminar do presente
mandamus
não merece prosperar, pois, ao contrário do exposto pela I. Relatora do veredito monocrático, observa-se que o Impetrante não havia adquirido o direto à incorporação integral da referida gratificação aos seus proventos na ocasião em que solicitou a sua aposentadoria, fazendo jus à incorporação de forma proporcional, nos termos da legislação vigente ao tempo em que completou os requisitos para tanto (inciso III, do art. 3º, §7º da Emenda Constitucional Estadual). O posicionamento contrário ao acima declinado, data maxima venia, consistiria em defender a tese de que o servidor ativo teria direito à extensão dos efeitos de legislação eventualmente alterada ou revogada pelo Legislador sem que, para tanto, tenha cumprido, durante a vigência da norma revogada/alterada, os requisitos nela determinados, ou seja, teria direto adquirido à manutenção de regime jurídico, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, de acordo com a qual “os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios.” (STF; ADI nº 4461; Rel Min Roberto Barroso; Tribunal Pleno; Data do julgamento: 11/11/2019; DJE: 04/12/2019).

VIII - Ante o exposto, afastada a preliminar mencionada, julga-se pela denegação da ordem impetrada.

DENEGADA A ORDEM NO MANDADO DE SEGURANÇA

MS Nº
8030917-45.2023.8.05.0000
– SALVADOR-BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8030917-45.2023.8.05.0000
impetrado por
JORGE BRANDAO ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a
ordem impetrada
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator